Tribunal: STF
Processo: HC 60709
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-12
Data de publicação: 1983-04-12

Ementa:
- "Habeas corpus".
Absolvição. "Writ" prejudicado. 
Objetivando o "habeas corpus" que o paciente aguarde solto o resultado do julgamento por novo Júri, é de ser considerado prejudicado o pedido se já veio a ser realizado esse novo julgamento, e dele resultou absolvição, com consequente expedição do alvara de soltura.